Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723163-95.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VICTOR ANDRE SILVA DE LIMA, VANUZA NAARA DA SILVA MACEDO APELADO: FERNANDA CONDE MOURAO, MATHEUS CONDE MOURAO D E S P A C H O VICTOR ANDRÉ SILVA DE LIMA e VANUZA NAARA DA SILVA MACEDO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 40367899. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator